Tribunal: TJMT
Processo: 0002814-59.2017.8.11.0049
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Direito penal e processual penal. Embargos de Declaração em Apelação criminal. Furto Simples Privilegiado. Prescrição da Pretensão Punitiva. Extinção da Punibilidade. Embargos Providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por Sandro Lúcio Gomes Araújo em face de

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002814-59.2017.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), SANDRO LUCIO GOMES ARAUJO - CPF: 047.627.141-00 (EMBARGANTE), Tatiano De Castro E Silva registrado(a) civilmente como TATIANO DE CASTRO E SILVA - CPF: 570.990.491-00 (ADVOGADO), MARCIO JAIME SCHWINGEL - CPF: 758.844.961-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal.
Embargos de Declaração em
Apelação criminal
. Furto Simples Priv
ilegiado. Prescrição da Pretensã
o Punitiva. Extinção da Punibilidade. Embargos Provido
s
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por Sandro Lúcio Gomes Araújo em face de acórdão da Terceira Câmara Criminal que, ao prover parcialmente a apelação, afastou valorações negativas da conduta social e da personalidade, reconheceu a forma privilegiada do furto (art. 155, §2º, do CP) e reduziu a pena para
1
ano, 6 meses e 10 dias de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos. O embargante alega omissão quanto à análise da prescrição da pretensão punitiva, apontando lapso superior ao prazo legal de quatro anos entre o recebimento da denúncia (12.04.2018) e a sentença condenatória (08.07.2024), com pena inferior a dois anos.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da prescrição da pretensão punitiva e se, diante da pena concretamente aplicada, opera-se a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver omissão na decisão judicial, nos termos dos
arts
. 619 e 620 do Código de Processo Penal.

4.

O acórdão omitiu-se quanto à análise da prescrição, que deve ser considerada a partir da pena concretamente aplicada de
1
ano, 6 meses e 10 dias de reclusão, atraindo o prazo prescricional de quatro anos, conforme o art. 109, V, do Código Penal.

5.

Entre o recebimento da denúncia (12.04.2018) e a sentença condenatória (08.07.2024), transcorreu prazo superior ao período prescricional legal, sem causas interruptivas ou suspensivas da prescrição.

6. O trânsito em julgado para a acusação já havia ocorrido, conforme registrado, tornando aplicável a prescrição retroativa com base na pena concretamente fixada, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

7. Reconhecida a omissão, impõe-se a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Embargos providos.

Tese de julgamento:

A omissão quanto à análise da prescrição da pretensão punitiva deve ser suprida nos embargos de declaração quando a pena
concretamente fixada ensejar o reconhecimento da prescrição retroativa.

Aplica-se o prazo prescricional de quatro anos para pena privativa de liberdade inferior a dois anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

Configurado o decurso do prazo prescricional sem causas interruptivas ou suspensivas, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
.
107, IV
; 109, V; 110, §1º; CPP,
arts
. 619 e 620.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no voto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
câmara
,

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
SANDRO LÚCIO GOMES ARAÚJO
, em fac
e de acórdão proferido por esta
Terceira Câmara Criminal, que, ao
prover parcialmente
o apelo afastou as valorações negativas atribuídas à conduta s
ocial e à personalidade do embargante
e reconheceu a forma privilegiada do furto (art. 155, §2º, do CP), e reduziu a pena para
1
ano, 6 meses e 10 dias de reclusão e 6 dias-multa
, substituída por
duas penas restritivas de direitos
, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária (Id. 260596177).

O embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise da prescrição da pretensão punitiva, asseverando que o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (12.04.2018) e a prolação da sentença condenatória (08.07.2024) ultrapassa o prazo prescricional aplicável à espécie, tendo em vista a pena final inferior a dois anos.

Nessa linha, aduz que incidiria o prazo prescricional de quatro anos, nos termos dos artigos
art. 107, IV, c/c art. 109, V, c/c art. 110, todos
do CP, razão pela qual requer o reconhecimento da extinção da punibilidade (Id. 264083278).

A

Procuradoria

Geral de Justiça

manifestou-se pelo provimento dos
aclaratórios
, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos
arts
.
107, IV, c/c art. 109, V, c/c art. 110
,
§1º,

do CP
(Id
.
270225857).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Nos termos dos
arts
. 619 e 620 do Código de Processo Penal, os
embargos de declaração
destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

Na hipótese, a
omissão
apontada mostra-se evidente, pois, ao se readequar a dosimetria da pena, deixou-se de analisar a incidência da prescrição da pretensão punitiva, a qual decorre automaticamente da nova sanção imposta.

Com efeito, conforme consta do acórdão recorrido (Id. 260596177), a pena definitiva foi fixada em
1

ano, 6 meses e 10 dias de reclusão
, substituída por
penas restritivas de direitos
, o que atrai a aplicação do prazo prescricional de
4 anos
, conforme previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal.

Dispõe o referido dispositivo:

Art. 109, V:
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste Código, regula-se pela pena privativa de liberdade concretamente aplicada, verificando-se:

V:
em quatro anos, se o máximo da pena é igual
a
um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

No caso concreto, observa-se que entre o
recebimento da denúncia (12.04.2018)
e a
prolação da sentença condenatória (08.07.2024)
transcorreu
lapso superior a seis anos
, sem a ocorrência de causas legais de interrupção ou suspensão da prescrição nesse intervalo.

Registre-se, ademais, que o Ministério Público não interpôs recurso, operando-se o trânsito em julgado para a acusação (Id. 260843192).

De acordo com o disposto no art. 110, §1º, do Código Penal,
após a sentença condenatória recorrível, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada
, circunstância que se verifica na espécie.

Dessa forma, restando caracterizado o decurso do prazo prescricional sem interrupções ou suspensões, impõe-se o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Ante o exposto,
dou provimento
aos presentes embargos de declaração
, para
suprir a omissão verificada e
declarar extinta a punibilidade de SANDRO LÚCIO GOMES ARAÚJO

em relação ao crime de furto
privilegiado (art. 155, §2º, do CP)
, c
om fundamento nos
arts
.
107, IV
c/c 109, V
e 1
10, §1º, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025